Tribunal: TJSP
Processo: 1017915-08.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO CELEBRADO ENTRE RÉ E HOSPITAL- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE- RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE- NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA EM PARECER DESFAVORÁVEL DE JUNTA MÉDICA, NOS TERMOS DA RN 424/2017 DA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA QUANDO A INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DEMONSTRA A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO CELEBRADO ENTRE RÉ E HOSPITAL- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE- RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE- NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA EM PARECER DESFAVORÁVEL DE JUNTA MÉDICA, NOS TERMOS DA RN 424/2017 DA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA QUANDO A INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA DEMONSTRA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E O MATERIAL OBJETO DA RECUSA É PARTE INTEGRANTE DO ATO CIRÚRGICO- TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS, ADMITINDO COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS QUANDO COMPROVADA A INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA EFICAZ - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO